Tribunal: STF
Processo: ARE 743287
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2014-03-18
Data de publicação: 2014-03-18

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Tributário. ICMS. Energia elétrica. Ação declaratória cumulada com restituição de indébito. Legitimidade ativa. Alegada violação do art. 97 da CF/88. Não ocorrência.



    1. É pacífica a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal de que não há violação do art. 97 da Constituição Federal quando o Tribunal de origem, sem declarar a inconstitucionalidade da norma e sem afastá-la sob fundamento de contrariedade à Constituição Federal, limita-se a interpretar a legislação infraconstitucional e a aplicá-la ao caso concreto.



    2. Agravo regimental não provido.